Tribunal: STJ
Processo: 0294695-31.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2025-09-26

Ementa:
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL EM
.

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1025014 - TO (2025/0294695-0)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
AGRAVANTE
: ATAIDE GOMES DA SILVA (PRESO)
ADVOGADO
: PAULO RANGEL LEITE CARDOSO - GO059445
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO TOCANTINS
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL EM
. DECISÃO DA
HABEAS CORPUS
PRESIDÊNCIA DESTA CORTE. TENTATIVA DE HOMICÍDIO. PLEITO DE
REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA.
IMPETRADO CONTRA
WRIT
DECISÃO MONOCRÁTICA DO RELATOR QUE INDEFERIU A LIMINAR.
INCIDÊNCIA DO ÓBICE DA SÚMULA N. 691/STF. AGRAVO
REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. "Não se admite habeas corpus contra decisão denegatória de liminar
proferida em outro writ na instância de origem, salvo nas hipóteses em que
se evidenciar situação absolutamente teratológica e desprovida de qualquer
razoabilidade (por forçar o pronunciamento adiantado da Instância Superior
e suprimir a jurisdição da Inferior, em subversão à regular ordem de
competências). Na espécie, não há situação extraordinária que justifique a
reforma da decisão em que se indeferiu liminarmente a petição inicial"
(AgRg no HC n. 763.329/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma,
julgado em
, DJe de
).
14/9/2022
27/9/2022
2. No caso, não se vislumbra manifesta ilegalidade a autorizar que se
excepcione a aplicação do referido verbete sumular, porquanto a decisão
de origem não se revela teratológica, sendo prudente aguardar o
julgamento definitivo do
impetrado no Tribunal de origem antes de
writ
eventual intervenção desta Corte Superior.
3. Agravo regimental desprovido.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso,
18/09/2025
24/09/2025
nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Carlos Pires Brandão, Og Fernandes, Sebastião Reis
Júnior e Rogerio Schietti Cruz votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sebastião Reis Júnior.
Documento eletrônico VDA50847137 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 25/09/2025 19:13:06
Publicação no DJEN/CNJ de 29/09/2025. Código de Controle do Documento: 2cb1a4fe-8abc-4551-805b-653e347f8483

Brasília,
.
25 de setembro de 2025
​Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA50847137 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 25/09/2025 19:13:06
Publicação no DJEN/CNJ de 29/09/2025. Código de Controle do Documento: 2cb1a4fe-8abc-4551-805b-653e347f8483

AgRg no HABEAS CORPUS No 1025014 - TO (2025/0294695-0)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
AGRAVANTE
: ATAIDE GOMES DA SILVA (PRESO)
ADVOGADO
: PAULO RANGEL LEITE CARDOSO - GO059445
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO TOCANTINS
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL EM
. DECISÃO DA
HABEAS CORPUS
PRESIDÊNCIA DESTA CORTE. TENTATIVA DE HOMICÍDIO. PLEITO DE
REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA.
IMPETRADO CONTRA
WRIT
DECISÃO MONOCRÁTICA DO RELATOR QUE INDEFERIU A LIMINAR.
INCIDÊNCIA DO ÓBICE DA SÚMULA N. 691/STF. AGRAVO
REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. "Não se admite habeas corpus contra decisão denegatória de liminar
proferida em outro writ na instância de origem, salvo nas hipóteses em que
se evidenciar situação absolutamente teratológica e desprovida de qualquer
razoabilidade (por forçar o pronunciamento adiantado da Instância Superior
e suprimir a jurisdição da Inferior, em subversão à regular ordem de
competências). Na espécie, não há situação extraordinária que justifique a
reforma da decisão em que se indeferiu liminarmente a petição inicial"
(AgRg no HC n. 763.329/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma,
julgado em
, DJe de
).
14/9/2022
27/9/2022
2. No caso, não se vislumbra manifesta ilegalidade a autorizar que se
excepcione a aplicação do referido verbete sumular, porquanto a decisão
de origem não se revela teratológica, sendo prudente aguardar o
julgamento definitivo do
impetrado no Tribunal de origem antes de
writ
eventual intervenção desta Corte Superior.
3. Agravo regimental desprovido.

RELATÓRIO
O EXMO. SR. MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO (Relator):
Trata-se de agravo regimental interposto por ATAIDE GOMES DA SILVA
contra decisão monocrática da Presidência desta Corte
, que
(e-STJ fls. 53-55)
Documento eletrônico VDA49791967 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 22/08/2025 20:06:06
Código de Controle do Documento: cdcf1e60-943b-4f86-8357-780da77a6ad5

indeferiu liminarmente
impetrado contra decisão monocrática de
habeas corpus
Desembargador do TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS, que
indeferiu o pedido de liminar formulado no HC n. 0012426-94.2025.8.27.2700.
A parte agravante reitera os argumentos deduzidos no habeas
,
corpus
pugnando pelo acolhimento integral dos pedidos formulados (e-STJ fls. 60-69).
É o relatório.
VOTO
O EXMO. SR. MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO (Relator):
A despeito dos argumentos apresentados, o recurso não apresenta
elementos capazes de desconstituir as premissas que embasaram a decisão agravada,
que merece ser mantida por seus próprios fundamentos.
Com efeito, "não se admite habeas corpus contra decisão denegatória de
liminar proferida em outro writ na instância de origem, salvo nas hipóteses em que se
evidenciar situação absolutamente teratológica e desprovida de qualquer razoabilidade
(por forçar o pronunciamento adiantado da Instância Superior e suprimir a jurisdição da
Inferior, em subversão à regular ordem de competências). Na espécie, não há situação
extraordinária que justifique a reforma da decisão em que se indeferiu liminarmente a
(AgRg no HC n. 763.329/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma,
petição inicial"
julgado em
, DJe de
).
14/9/2022
27/9/2022
A decisão hostilizada encontra-se assim fundamentada (e-STJ fls. 24-25):
Com efeito, em uma análise superficial própria das liminares, e sem esgotar
o mérito da impetração, não vislumbro, à oportunidade, a presença dos
requisitos legais e autorizadores para o deferimento da tutela de urgência
aqui pleiteada.
Na hipótese presente, em que pese o impetrante sustentar que a decisão
que decretou a prisão preventiva do paciente encontra-se desprovida de
fundamentação, entendo, a princípio, que inexiste motivação idônea apta a
recomendar a revogação da prisão preventiva ou a aplicação de medidas
cautelares diversas da prisão, consoante fundamentação lançada pelo
Magistrado quo na decisão que rejeitou a revogação da prisão pleiteada pela
defesa no evento 8, dos autos no 0010153-76.2025.8.27.2722. Senão
vejamos.
Por oportuno, transcrevo parte do texto decisório que indeferiu o pedido de
revogação da prisão preventiva do paciente, litteris:
“[...] No caso, a defesa pretende a revogação da prisão preventiva do
requerente ou a sua substituição por cautelares diversas da prisão, alegando
que não há motivos para a manutenção da preventiva. Todavia, não assiste
Documento eletrônico VDA49791967 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 22/08/2025 20:06:06
Código de Controle do Documento: cdcf1e60-943b-4f86-8357-780da77a6ad5

razão ao requerente, porquanto ainda presentes o fumus comissi delicti e o
periculum libertatis para garantia da ordem pública. Nesse particular, é salutar
esclarecer que, conquanto a expressão garantia da ordem pública se trate de
um conceito jurídico indeterminado, possuindo várias vertentes, certo é que
para a Corte Superior de Justiça a prisão preventiva estará idoneamente
justificada para garantia da ordem pública quando demonstrado o perigo
gerado pela liberdade do agente (AgRg no RHC 126.409/BA, Rel. Ministro
REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em
, DJe
). Assim, a ordem pública precisa ser
09/06/2020
18/06/2020
resguardada mediante a prisão preventiva do requerente, visto que o crime
imputado a ele é de extrema gravidade, sendo que, conforme ressaltado pelo
MP em seu parecer de Evento 6, há indícios de que o requerente, mediante o
emprego de arma branca do tipo faca, atingiu região vital da vítima - abdome
e região pulmonar - causando lesões de tamanha gravidade que exigiram o
encaminhamento imediato da vítima ao hospital em estado crítico, onde
permaneceu entubada em razão da proximidade com a morte. A gravidade
concreta do delito, evidenciada pelas circunstâncias de sua execução,
demonstra a necessidade de manutenção da custódia cautelar para
preservação da ordem pública. Para mais, conforme ressaltado na decisão de
prisão preventiva, a segregação cautelar do autuado também se mostra
necessária para preservação da instrução processual, tendo em vista as
informações de que o autuado foi encontrado no alojamento arrumando as
malas, aliado ao fato de que solto pode ameaçar testemunhas do processo e
até mesmo a própria vítima, comprometendo, assim, a elucidação dos fatos.
De mais a mais, apesar de a Defesa alegar que o denunciado possui
condições pessoais favoráveis, oportuno salientar que a Corte Superior de
Justiça possui entendimento consolidado no sentido de que “condições
pessoais favoráveis, tais como primariedade, ocupação lícita e residência
fixa, não têm o condão de, por si sós, garantirem ao recorrente a revogação
da prisão preventiva se há nos autos elementos hábeis a recomendar a
manutenção de sua custódia cautelar.” (RHC 74.564/MS). Ressalta-se, ainda,
que a mera circunstância de o requerente ter um filho com menos de 12
(doze) anos não constitui fundamento suficiente para a revogação da prisão
preventiva. Assim, no meu entender, a custódia cautelar do requerente ainda
é medida que se impõe, vez que o suporte fático apontado para a sua
decretação permanece inalterado, não havendo fato novo relevante ou
modificação da situação que justifique a sua revogação. Por fim, embora o
ordenamento admita a aplicação de outras medidas cautelares além da
prisão preventiva, o caso em análise não recomenda a utilização dos
institutos do artigo 319 do CPP, pelas razões supracitadas, e, pelas
circunstancias que envolveram os fatos. Isso posto, INDEFIRO os pedidos de
revogação e substituição da prisão do requerente ATAIDE GOMES DA
SILVA, mantendo o decreto prisional pelos fundamentos citados alhures [...]”.
(grifei)
Como visto, acertadamente o Magistrado primevo revisitou os fundamentos
que o fizeram decretar a prisão preventiva, especialmente pela gravidade
concreta do delito e a possibilidade de fuga do paciente do distrito da culpa,
razão pela qual deve ser mantida a prisão preventiva, porquanto ainda
remanescem os fundamentos da segregação cautelar (fumus comissi delicti
e periculum libertatis).
Documento eletrônico VDA49791967 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 22/08/2025 20:06:06
Código de Controle do Documento: cdcf1e60-943b-4f86-8357-780da77a6ad5

Portanto, em um juízo de cognição sumária, entendo não haver que se falar
em ilegalidade a configurar o alegado constrangimento ilegal, porquanto a
prisão cautelar encontra-se exaustivamente fundamentada, de modo que a
manutenção da prisão preventiva lastreada na garantia da ordem foi
devidamente anotada na decisão.
No caso, não se vislumbra manifesta ilegalidade a autorizar que se
excepcione a aplicação do referido verbete sumular, porquanto a decisão de origem
não se revela teratológica, sendo prudente aguardar o julgamento definitivo do writ
impetrado no Tribunal de origem antes de eventual intervenção desta Corte Superior.
Ante o exposto,
.
nego provimento ao agravo regimental
É como voto.
Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA49791967 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 22/08/2025 20:06:06
Código de Controle do Documento: cdcf1e60-943b-4f86-8357-780da77a6ad5

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg no HC 1.025.014 / TO
Número Registro: 2025/0294695-0
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
000638402025 00096652420258272722 00124269420258272700 124269420258272700 638402025
9420258272700 96652420258272722
Sessão Virtual de
a
18/09/2025
24/09/2025
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : PAULO RANGEL LEITE CARDOSO
ADVOGADO
: PAULO RANGEL LEITE CARDOSO - GO059445
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS
PACIENTE
: ATAIDE GOMES DA SILVA (PRESO)
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO TOCANTINS
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES CONTRA A VIDA - HOMICÍDIO SIMPLES
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : ATAIDE GOMES DA SILVA (PRESO)
ADVOGADO : PAULO RANGEL LEITE CARDOSO - GO059445
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO TOCANTINS
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS
TERMO
Documento eletrônico VDA50818825 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 25/09/2025 00:45:49
Código de Controle do Documento: 0eb14d1f-77ab-4dc7-891b-f8ca3006707f

A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 18/09/2025
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do
24/09/2025
Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Carlos Pires Brandão, Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior e
Rogerio Schietti Cruz votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Sebastião Reis Júnior.

Brasília, 24 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50818825 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 25/09/2025 00:45:49
Código de Controle do Documento: 0eb14d1f-77ab-4dc7-891b-f8ca3006707f